Tribunal: STF
Processo: HC 223838
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio duplamente qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CPP. DÚVIDA E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA NÃO TRATADO NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REALIZAÇÃO COM 13 JURADOS. ASSENTIMENTO DA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



     1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. Precedentes. 



    2. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."



     3. No caso, observa-se que a decisão agravada entendeu que a superveniência de sentença condenatória prejudica a tese de excesso de prazo, porém, o agravante deixou de impugnar, de forma especifica tal fundamento, limitando-se a repetir as razões trazidas na inicial do recurso em habeas corpus.



    4. Quanto ao argumento de que o ora embargante deveria ter sido informado pessoalmente de que não havia o quórum mínimo de jurados presentes para que se manifestasse, observa-se que tal questão não foi não foi tratada na decisão impugnada, eis que não trazida no arrazoado do recurso em habeas corpus, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede sua análise em sede de agravo regimental. 



    5. Em relação à pretensa nulidade, observa-se dos autos, que a defesa assentiu com a realização da Sessão Plenária com o número de jurados presentes, conforme a Ata de Julgamento. Ora, não se vislumbra, nesta sede mandamental, razão ao recorrente, pois ocorreu a preclusão da matéria, uma vez que a pretensa nulidade não foi arguida no momento oportuno.



     6. Convém registrar que a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



     7. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.



     8. Diz que uma decisão ou acórdão é contraditório quando é constatado uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão, o que, a toda evidência, não se verifica nos presentes autos.



     9. Embargos de declaração rejeitados. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 22 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



3. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a excessiva demora para o julgamento da apelação apresentada perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Argumenta que o paciente “é primário, classificado como de baixa periculosidade pelo próprio Estado e encontra-se preso somente em decorrência da ação penal em comento, processo nº 0007214- 16.2009.8.19.0004”. 



4. Prossegue a narrativa para sustentar a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e o excesso de prazo para a conclusão do feito. 



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. A hipótese é de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 22 anos de reclusão por homicídio qualificado. Embora os fatos tenham sido praticados no ano de 2008, extrai-se dos autos que o paciente “foi procurado inúmeras vezes pela Delegacia de Polícia e não se apresentou para se ver processar, pelo que estaria indicado que o mesmo não pretende se submeter à aplicação da lei penal”. Tanto assim que veio a ser preso somente em 2017. Ademais, a sentença condenatória informa que o paciente ostenta outras duas condenações. 



9. Nessas condições, o caso atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. Tal com consignado pela autoridade impetrada, o alegado excesso de prazo da prisão processual não foi objeto de exame pelas instâncias de origem. Fato que obsta a imediata análise da matéria pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. Além disso, não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder no ato impugnado, ao afirmar que:



    [...] em relação ao excesso de prazo, observa-se que a decisão agravada entendeu que a superveniência de sentença condenatória prejudica tal tese. O agravante deixou de impugnar, de forma especifica tal fundamento, limitando-se a repetir as razões trazidas na inicial do recurso em habeas corpus. Assim, consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." (AgRg no HC 675.620/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 24/03/2022)”.



11. Ademais, o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Condições que, no caso, não permitem a pronta expedição do alvará de soltura do paciente. 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator